Tribunal: TJDFT
Processo: 0722939-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722939-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIPEMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE BEBIDAS LTDA - ME AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIPEMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE BEBIDAS LTDA – ME, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0006555-56.2013.8.07.0018), determinou a expedição de mandado de intimação para desocupação voluntária do imóvel - Lote 41, Rua 24, Polo de Modas, Guará-DF -, no prazo de 30 dias, sob pena de expedição de mandado de reintegração na posse em favor da Terracap (ID 94155130). Em suas razões recursais (ID 27371794), a agravante faz considerações sobre a aquisição do lote, construção do imóvel e descumprimento do contrato, pelas duas partes. Diz que a desocupação do imóvel foi determinada sem que fosse observada a lei que determinou a suspensão das medidas judiciais de despejo ou desocupação de imóveis por falta de pagamento, em decorrência da pandemia Covid-19 (PL 827/2020). Narra que não é proprietária do imóvel, mas se encontra no uso, gozo e fruição do bem. Afirma que estão presentes os pressupostos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que restou demonstrada a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou de difícil reparação caso a agravante desocupe o imóvel. Aponta que a medida liminar pode ser facilmente revertida, inexistindo óbice quanto ao ponto e que deve ser aplicado ao caso vertente o disposto no art. 9o da Lei n. 14.010/2020. Alega que a desocupação do imóvel deve ser suspensa até o fim do corrente ano, consoante o permissivo legal do PL 827/2020. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Pede, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Preparo comprovado (ID 27371835). Intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado (ID 27404961), a agravante não se manifestou (ID 27924477). Relatados decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos necessários para a concessão do pedido liminar. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, convém destacar que, diante do recolhimento do preparo recursal, resta prejudicada a análise do pedido. No que tange ao pedido de suspensão da determinação de desocupação voluntária do imóvel, em que pese a relevância das alegações da agravante, não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado. A sociedade empresária agravante assevera que, com amparo no PL 827/2020, não poderia ter sido determinada a desocupação do imóvel; porém, cumpre destacar que o referido projeto de lei foi integralmente vetado pelo Governo, conforme se infere da mensagem de veto publicada no DOU em 05/08/2021. Por outro lado, no que tange ao pedido de aplicação do art. 9o da Lei n. 14.010/20, verifica-se a impossibilidade de acolher o pedido, uma vez que o mencionado artigo trata da desocupação de imóveis urbanos nas ações de despejo, não sendo esta a hipótese em análise. Confira-se o teor do dispositivo legal: CAPÍTULO VI DAS LOCAÇÕES DE IMÓVEIS URBANOS Art. 9o (VETADO). Art. 9o Não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1o, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020. Promulgação partes vetadas Destarte, não há elementos que justifiquem, neste momento processual, a suspensão da determinação de desocupação do imóvel, que foi exarada após o regular processamento da ação de conhecimento, ajuizada pela agravada no ano de 2013, cuja sentença procedente foi integralmente mantida no julgamento do recurso de apelação realizado em 13/02/2019 - acórdão n. 1.151.806 -. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se para apresentação de resposta ao recurso, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo a quo informando o teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 10 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator